Tribunal: TJBA
Processo: 8080151-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080151-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KEYLA GABRIELLY GONZAGA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EMANUELA NUNES FREIRE

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de companhia aérea, visando à majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, originalmente arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência do cancelamento imotivado de voo com partida de Guarulhos/SP e destino a Salvador/BA, sem prestação de assistência material adequada. O voo, previsto para 06/06/2023 às 23h35, foi remarcado para o dia seguinte às 17h45, com chegada em Salvador apenas à noite. A sentença reconheceu o dano moral, mas fixou valor tido como ínfimo pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento do voo, sem justificativa plausível por parte da companhia aérea, aliado à ausência de assistência material durante o período de espera, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

O descumprimento das obrigações previstas na Resolução ANAC nº 400/2016, especialmente quanto à assistência material em caso de cancelamento de voo
(
art
s
. 26 e 27), evidencia violação ao dever de boa-fé contratual e agrava a responsabilidade da fornecedora do serviço.

A indenização por dano moral tem função compensatória e pedagógica, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inaplicável o argumento de enriquecimento ilícito como forma de restringir a sua fixação.

A quantia arbitrada na origem (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta da ré e dos transtornos causados à consumidora, não cumprindo adequadamente a função reparatória e punitiva da indenização por dano moral.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça apontam como razoável o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em hipóteses análogas de atraso ou cancelamento de voo sem a devida assistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A falha na prestação do serviço de transporte aéreo decorrente de cancelamento de voo sem justificativa plausível e sem oferta de assistência material enseja reparação por danos morais.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da sanção, sendo cabível a majoração do quantum quando o montante arbitrado se mostrar insuficiente para tais finalidades.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VI e VIII, e 14; Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8154922-73.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2024;

TJ-BA, Apelação Cível nº 8008549-10.2021.8.05.0001, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 30.06.2022;

TJ-BA, Apelação Cível nº 8019854-20.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 03.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação de nº
8080151-90.2023.8.05.0001
, figurando Apelante

KEYLA GABRIELLY GONZAGA DE SOUZA

e como Apelad
a

TAM LINHAS AÉREAS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA